Tribunal: TJSP
Processo: 2151192-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151192-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes MARIA
LUIZA FERREIRA COSTA e HERMÍNIO JERÔNIMO COSTA, são agravados RAS
INVESTIMENTOS LTDA., FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS -
FUNCEF, R3 INVESTIMENTOS S/A, HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e AD SHOPPING AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151192-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Diadema – 4a Vara Cível
Agtes. : Maria Luiza Ferreira Costa e outro
Agdos. : RAS Investimentos Ltda. e outros
Juiz de 1o Grau: Rafael Bragagnolo Takejima
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 02/07/2020
VOTO No 46.928
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.
Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de
necessidade dos requerentes, deve o juiz conceder o benefício da
assistência judiciária. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.195, que em embargos à execução indeferiu a justiça gratuita,
determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que não têm condições de arcarem com as custas e
despesas processuais sem prejudicar o sustento da família. Aduzem que basta a
afirmação de hipossuficiência para a concessão do benefício. Afirmam que
ambos são aposentados, que não são empresários mas fiadores em um contrato
de locação. Requerem o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls.213 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O
recurso
merece
prosperar,
ressalvado
o
entendimento do ilustre magistrado.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151192-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos."
Em que pese o entendimento do douto magistrado de
primeiro grau, os agravantes trouxeram aos autos comprovantes de que são
aposentados, percebendo a agravante Maria a quantia de R$ 1.045,00 (fls.184
1o grau) enquanto o agravante Hermínio recebe R$ 937,00 ao mês (fls.193 1o
grau). Trouxeram extrato da conta corrente de Hermínio, não havendo gastos
superiores ao valor da aposentadoria (fls.195/198
1o grau). Alegam não
juntaram declaração de Imposto de Renda por serem isentos. Assim, era caso de
conceder-se o benefício pleiteado.
Por sua vez, a simples constituição de patrono não
credenciado ao sistema de assistência judiciária da Ordem dos Advogados do
Brasil não pode ser considerado como elemento bastante a contrapor as provas
de necessidade apresentadas, como já se decidiu:
"Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito
à assistência judiciária, não sendo obrigada, para gozar dos
benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública" (Bol. AASP 1.703/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151192-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Bem como dispõe o seguinte dispositivo do Código de
Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4o. A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim,
se
pelos
elementos
dos
autos,
resta
evidenciado o estado de necessidade dos requerentes, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver elementos
para tal, impugnar o benefício.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica